Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702761-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES BEZERRA AGRAVADO: JOAO FRANCISCO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento (Id 66247829) interposto por FRANCISCO ALVES BEZERRA, em face da decisão (Id 66247854) proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiros n. 0712855-50.2023.8.07.0015, em desfavor de ESPÓLIO DE JOAO FRANCISCO NOGUEIRA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O juízo de origem considerou que não foram demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela requerida. Não foram apresentadas as razões recursais, apenas cópia da decisão agrava (Ids 66247829 e 66247854), da petição inicial da ação de embargos de terceiros (Id 66247852) e da ementa a inicial (Id 66247853). Não houve comprovação de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O recurso para ser conhecido deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida, implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. Nesse sentido, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que as razões e o pedido são requisitos essenciais do Agravo de Instrumento. Tal regra foi prevista com o intuito de que o recurso tenha coerência e relação direta com a decisão atacada, confrontando especificamente as razões do provimento jurisdicional questionado. Sendo assim, de acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve apontar especificamente os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência da parte em face da decisão proferida, lastreando suas razões recursais com base no pronunciamento judicial recorrido. No presente caso, o recurso não veio acompanhado de suas razões, o que inviabiliza o seu conhecimento. Destarte, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intima-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital